Tribunal: STF
Processo: AO 152
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-09-15
Data de publicação: 1999-09-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA: C.F., art. 102, I,
n. AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA: LEGITIMAÇÃO: ENTIDADE DE CLASSE:
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA: C.F., art. 5º, XXI. SERVIDOR PÚBLICO:
REMUNERAÇÃO: CORREÇÃO MONETÁRIA.
I. - Ação ordinária em que magistrados do Rio Grande do
Sul pleiteiam correção monetária sobre diferença de vencimentos paga
com atraso. Interesse geral da magistratura gaúcha no desfecho da
ação. Competência originária do Supremo Tribunal Federal: C.F., art.
102, I, n.
II. - Ação ordinária coletiva promovida por entidade de
classe: C.F., art. 5º, XXI: inexigência de autorização expressa dos
filiados. Voto vencido do Relator: aplicabilidade da regra inscrita
no art. 5º, XXI, da C.F.: necessidade de autorização expressa dos
filiados, não bastando cláusula autorizativa constante do Estatuto
da entidade de classe.
III. - Diferença de vencimentos paga com atraso: cabimento
da correção monetária, tendo em vista a natureza alimentar de
salários e vencimentos. Precedentes do S.T.F.
IV. - Ação conhecida e julgada procedente.